Tribunal: TCU
Processo: 019.917/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Barreiras/BA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 8491/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.